Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722995-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CRISTOVAO DE OLIVEIRA GOMES, HUGO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA DE JESUS PRADO, OSMAR BACH, PAULO ROBERTO LACERDA MENDES, ROMAO GOMES NETO, TANIA MAIA FERREIRA, WILSON ERMINDO PEIXOTO RÉU ESPÓLIO DE: PAULO RIBEIRO BARBOSA, ALBERTO HOMSI D E S P A C H O Intimem-se os agravados acerca da petição retro pugnando a suspensão do feito. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator